Tribunal: TJPA
Processo: 0032907-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032907-17.2012.8.14.0301

APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

APELADO: GAYA VIVIANE MENDES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032907-17.2012.8.14.0301

APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

Advogados do(a) APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - PA4843-A, CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - PA19029-A, CARLOS BALBINO TORRES POTIGUAR - PA1011-A

APELADO: GAYA VIVIANE MENDES SANTANA

Advogados do(a) APELADO: MAURO MAROJA BENTES DE CARVALHO - PA8440-A, ICARO ANDRADE SILVA TEIXEIRA - PA23464-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE ENTRE EX-COMPANHEIROS. USO DE VEÍCULO APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização ajuizada por ex-companheiro em face de sua ex-convivente, objetivando o ressarcimento de multas de trânsito geradas após o término da união estável, com uso indevido de veículo de sua propriedade. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o dever de ressarcimento pelos danos materiais apuráveis em liquidação, com correção monetária desde a sentença. Pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São devolvidas ao Tribunal as seguintes questões:
(i) se a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso de cada multa;
(ii) se a liquidação deve seguir por simples cálculo ou por arbitramento;
(iii) se é cabível indenização por dano moral em decorrência dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária deve incidir desde o pagamento efetivo das multas, sendo a data de cada desembolso apurada em liquidação.
4. A liquidação deve seguir por arbitramento, ante a necessidade de análise técnica e documental extraprocessual para delimitação das multas atribuíveis à ré.
5. Ausência de repercussão extrapatrimonial relevante. Situação que, embora incômoda, não configura violação à honra ou à dignidade do autor.
6. Observa-se, ademais, que o apelante foi beneficiado pela ausência de recurso da parte contrária, uma vez que, não obstante a fragilidade da prova quanto ao efetivo prejuízo, foi reconhecido seu direito ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e Parcialmente Provido.
Tese de julgamento:

"A correção monetária dos danos materiais decorrentes de ato ilícito deve incidir desde o efetivo desembolso, cuja data deverá ser apurada em liquidação."

"A liquidação por arbitramento é cabível quando o montante da indenização depende de análise técnica ou documentos extraprocessuais."

"A reparação por dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera pessoal do autor, não se presumindo em situações de mero desconforto patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 43; CPC/2015, arts. 509, I, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1164672/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL MARQUES DA SILVA NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais por ele ajuizada em face de sua ex-companheira, GAYA VIVIANE MENDES SANTANA.

Na inicial, o autor narrou que, após o fim da união estável, cedeu o uso de seu veículo à requerida, o qual permaneceu em posse dela, salientando que esta teria, de forma reiterada e proposital, cometido diversas infrações de trânsito com o veículo, gerando a ele prejuízos materiais e abalo moral. Requereu indenização por danos materiais (R$ 646,96) e danos morais no valor de R$ 25.526,96.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 20273928), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao ressarcimento das multas a que deu causa, a serem apuradas por arbitramento, corrigidas monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescidas de juros moratórios a partir da citação, além da condenação da ré em ao pagamento de custas processuais bem como honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor MANOEL MARQUES DA SILVA NETO interpôs recurso de apelação (id 20273929), requerendo a fixação do termo inicial da correção monetária na data do efetivo prejuízo (pagamento das multas), conforme súmula 43 do STJ.

Pugna ainda pela exclusão da fase de liquidação por arbitramento, por ser possível o cálculo aritmético direto, bem assim a reforma da sentença para também reconhecer o direito à indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 20273935), a recorrida rebate os argumentos,
pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais, à forma de liquidação da sentença quanto ao valor das multas, bem como à pretensão de indenização por danos morais.

De início, quanto ao termo inicial da correção monetária, entendo que assiste razão ao apelante.

Consoante a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária nas hipóteses de dano material deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, isto é, do desembolso feito pela parte lesada, eis que se trata de responsabilidade extracontratual. É o que se depreende da Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Todavia, o juízo de origem optou pela incidência da correção apenas a partir da sentença, ao fundamento de que não havia comprovação suficiente dos pagamentos realizados.

Ora, ainda que se reconheça que os documentos juntados nos autos não evidenciem com exatidão os valores quitados e respectivas datas, essa indefinição não afasta o direito à aplicação do critério técnico adequado.

A solução mais equilibrada e que harmoniza o respeito ao comando jurisprudencial com a prudência judicial, é determinar que a correção monetária incida desde a data de cada desembolso, a ser apurada na fase de liquidação, conforme os documentos que venham a ser apresentados ou esclarecidos nessa etapa.

Registre-se, por oportuno, que o autor, ora apelante, saiu em vantagem na sentença, uma vez que, tratando-se de danos materiais decorrentes de infrações de trânsito de autoria comprovadamente atribuída à ré, caberia a ele, já na fase de conhecimento, comprovar integralmente o quantum do prejuízo, inclusive quanto aos valores pagos e às datas respectivas, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

A insuficiência dessa prova técnica justificaria, em tese, o indeferimento do pleito indenizatório. Todavia, como a parte adversa não recorreu da decisão parcialmente favorável ao autor, a condenação foi mantida, o que beneficia o apelante, mesmo diante da fragilidade da prova produzida até então. Há de prevalecer o princípio que proíbe a reformatio in pejus.

A segunda insurgência diz respeito à forma de apuração do quantum debeatur. A sentença determinou a liquidação por arbitramento, ao passo que o apelante sustenta a suficiência de simples cálculo aritmético, por supostamente estarem as informações já delineadas nos autos.

No entanto, o exame dos documentos juntados revela que não se encontra fixado, com precisão numérica, o montante devido, tampouco sua composição, de modo que, a condenação abrange valores que, embora decorrentes de infrações registradas em nome do autor, demandam identificação individualizada quanto à autoria (para afastar as que não forem atribuíveis à apelada), à regularidade do pagamento e à data exata da quitação.

Essa complexidade impõe apuração que extrapola o simples cálculo, exigindo juízo técnico sobre documentos externos ao processo e eventualmente pendentes de complementação, o que justifica a adoção da liquidação por arbitramento, método compatível com causas em que se faz necessária a atuação de perito ou avaliação com base em dados extraprocessuais.

Nesse sentido, cabe mencionar que não há nulidade ou excesso em tal procedimento, ao contrário, trata-se de cautela processual que assegura a efetividade da execução e o contraditório sobre os elementos de quantificação da obrigação.

Por fim, se insurge o apelante quanto à rejeição do pleito de indenização por dano moral. Alega o apelante que os fatos narrados, especialmente a permanência indevida do veículo em posse da ex-companheira e a multiplicidade de infrações a ele atribuídas, teriam ultrapassado o limite do mero aborrecimento.

Ocorre, que a configuração do dano moral exige, para além do simples dissabor, um efetivo comprometimento da esfera extrapatrimonial, mediante conduta capaz de atingir de forma relevante a dignidade, a honra ou a tranquilidade psíquica do ofendido.

No caso concreto, os eventos descritos, embora representem um incômodo real e ensejem a reparação dos danos materiais, não revelam, sob análise objetiva, repercussão que ultrapasse os limites do desconforto ordinário inerente às desavenças decorrentes do fim de uma relação afetiva.

A análise dos autos demonstra que o próprio autor teve conduta tolerante em relação à permanência do veículo com a ré, a quem cedeu a posse mesmo após a dissolução da união estável. Ademais, a ausência de evidência de exposição pública vexatória, humilhação, sofrimento psicológico intenso ou qualquer outro elemento que denote ofensa relevante à esfera íntima do autor enfraquece a tese indenizatória.

A reparação moral não pode ser confundida com mecanismo de compensação automática sempre que houver descumprimento de obrigações entre particulares, especialmente quando derivadas de vínculos pessoais desfeitos.

Assim, não se constatam fundamentos jurídicos que autorizem a reforma da sentença nos pontos impugnados, haja vista que a sentença de origem aplicou corretamente o direito às circunstâncias fáticas demonstradas, adotando critérios técnicos e prudentes quanto à liquidação do valor devido e à delimitação dos prejuízos passíveis de ressarcimento.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para modificar o termo inicial da correção monetária, que deverá incidir a partir da data de cada desembolso efetuado pelo autor, a ser apurada em fase de liquidação, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à forma de liquidação por arbitramento e à rejeição do pedido de indenização por dano moral.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025